Tribunal: TJDFT
Processo: 0010599-52.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0010599-52.2016.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A pretendida suspensão do feito diante do parcelamento do débito é questão que deverá ser apresentada nas razões do apelo, a fim de que seja analisada pelo Colegiado. Desta forma, intime-se a Defesa para apresentar as razões, no prazo de 8 (oito) dias. Em seguida, colham-se as contrarrazões e, ao final, parecer da d. Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. Brasília -, 25 de novembro de 2020 16:15:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora